Tribunal: TJSP
Processo: 2145747-78.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade - Tratando-se de controle de constitucionalidade estadual, apenas os arrolados no artigo 90 da Constituição Estadual são legitimados para a propositura das ações ou para a interposição de embargos de declaração - Recurso manejado pela Mesa da Câmara Municipal e pela Câmara Municipal, subscrito apenas por procurador jurídico, sem

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade - Tratando-se de controle de constitucionalidade estadual, apenas os arrolados no artigo 90 da Constituição Estadual são legitimados para a propositura das ações ou para a interposição de embargos de declaração - Recurso manejado pela Mesa da Câmara Municipal e pela Câmara Municipal, subscrito apenas por procurador jurídico, sem poderes especiais e desacompanhado do representante da Mesa - Falta de legitimidade recursal - Embargos não conhecidos.